Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA PARCELA CONFORME PACTUALMENTE AJUSTADO. RETENÇÃO SALARIAL. ADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida IRACY MARIA DA COSTA postula indenização pordanos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de janeiro/2018, para o adimplemento de empréstimo.
2. De início, importa esclarecer que as parcelas cobradas na data de 10/01/2020 e ora objurgadas se referem à empréstimo de antecipação de décimo terceiro salário. Nessa espécie de contratação, o consumidor recebe o numerário já no momento da contratação, ficando ciente do valor a ser pago futuramente com os devidos encargos, bem como autoriza a amortização direta em uma data de vencimento previamente estipulada ou na época do recebimento da gratificação, o que ocorrer primeiro. E essa amortização é realizada em uma única vez pela instituição financeira, não havendo se falar em parcelas mensais.
3. Os extratos dos empréstimos discutidos nos presentes autos - não impugnado de forma específica -, indicam de forma clara a data de vencimento (15/01/2020) e o valor das parcelas únicas (R$ 2.251,04 e R$ 2.180,14). Ademais, consta a seguinte informação nos contratos: “OBS: Este empréstimo será cobrado na Data de Cobrança acima indicada, que equivale a data provável de pagamento do seu 13o salário, informada por seu empregador. - Se houver alteração da data de pagamento do 13o salário pelo empregador, a cobrança ocorrera na nova data de pagamento informada pelo mesmo, limitada a Data de Vencimento acima indicada, que corresponde ao prazo final para quitação do empréstimo”.
4. Em resumo, o contrato indicou como data provável do recebimento do 13o salário o dia 20/12/2019 e da data de vencimento da parcela o dia 15/01/2010. Constou que, se o 13o (décimo terceiro) salário não fosse pago na data aprazada, ou seja, 20/12/2019, a cobrança aconteceria na data informada pelo órgão pagador, até o limite da data de vencimento - 15/01/2019 -, o que acontecesse primeiro.
5. O 13o (décimo terceiro) salário da consumidora fora pago no dia 10/01/2020, portanto, a cobrança ocorreu dentro dos limites previamente pactuados.
6. Registre-se que, além dos empréstimos em questão - 13o salário - a consumidora possuía ainda outros 02 (dois) empréstimos, cujas parcelas também foram descontadas normalmente.
7. Registre-se, ademais, que além das cobranças terem observado o estabelecido contratualmente, não houve a retenção integral do salário, pois a consumidora logrou efetuar saque do montante de 1.240,65 (mil duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).
8. O fato, no entanto, é que todos os empréstimos foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC), aos quais não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas. Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.
9. O que se vislumbra dos autos é que a consumidora perdeu o controle sobre as suas dívidas, e solicitou renegociação das parcelas, em razão dos empréstimos pactuados, contudo fora negado pela instituição financeira.
10. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.
11. Improcedência da ação que é medida impositiva.
12. Sentença reformada.
13. Recursos conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001472-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRACY MARIA DA COSTA - CPF: 882.720.361-34 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020